Tribunal: TJDFT
Processo: 0723212-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE CAUÇÃO EM FACE DE COMPENSAÇÃO COM SALDO DEVEDOR MAIOR. POSSIBILIDADE.
1. A sentença autorizou a compensação do valor depositado a título de caução com o saldo devedor, e que a diferença seria apurada em liquidação de sentença. Por isso, no caso concreto, diante da constatação de que o saldo devedor é maior, correta a decisão que determina desde logo o levantamento da quantia caucionada.
2. Agravo conhecido e não provido.